Tribunal: TJMT
Processo: 1002478-30.2024.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002478-30.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[A. E. N. M. - CPF: 188.177.727-80 (APELANTE), FELIPE DE ARAUJO DUARTE - CPF: 142.656.867-37 (ADVOGADO), YGOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 147.269.197-09 (ADVOGADO), RENNAN MACHADO CALHEIROS - CPF: 144.922.077-08 (ADVOGADO), MARCIO BRAGA - CPF: 037.576.607-30 (ADVOGADO), J. S. N. M. - CPF: 199.957.657-80 (APELANTE), JORGE ANDRE DE OLIVEIRA MATUDA - CPF: 032.966.639-83 (APELANTE), ERIANI FERREIRA NAVARRO MATUDA - CPF: 035.769.981-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE ANDRE DE OLIVEIRA MATUDA - CPF: 032.966.639-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERIANI FERREIRA NAVARRO MATUDA - CPF: 035.769.981-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A MENORES. NECESSIDADE E MANIFESTA VANTAGEM. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por representantes legais de menores contra sentença que indeferiu pedido de alvará judicial para a venda de imóvel pertencente aos filhos, alegadamente para custear despesas educacionais e médicas, diante de dificuldades financeiras enfrentadas pela família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 1.691 e 1.750 do CC/2002, estão presentes os requisitos legais para a autorização judicial de alienação de bem imóvel de menores: (i) existência de necessidade ou interesse evidente da prole; e (ii) demonstração de manifesta vantagem.

III. Razões de decidir

3. A alienação de bens de menores exige demonstração clara e inequívoca de necessidade ou de manifesta vantagem, em consonância com o regime protetivo da infância e juventude.

4. Não se verifica dos autos prova suficiente de que a venda do imóvel constitua medida imprescindível à subsistência dos menores, tampouco há demonstração de urgência inadiável.

5. A condição profissional do genitor — médico — e a ausência de comprovação documental de insolvência, bloqueios patrimoniais ou queda abrupta de renda inviabilizam a caracterização da alegada crise financeira.

6. A mera promessa de prestação de contas não substitui o cumprimento do ônus probatório exigido por lei para justificar a alienação de bem de incapaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A autorização judicial para alienação de imóvel pertencente a menores exige comprovação inequívoca de necessidade ou manifesta vantagem, não suprida por alegações genéricas de dificuldade financeira desacompanhadas de robusta prova documental.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002478-30.2024.8.11.0037

APELANTES: A. E. N. M., J. S. N. M., JORGE ANDRE DE OLIVEIRA MATUDA, ERIANI FERREIRA NAVARRO MATUDA

APELADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA ESTER NAVARRO MATUDA e JORGE SAMOEL NAVARRO MATUDA, representados por seus genitores, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para a alienação de imóvel registrado sob a matrícula nº 13.175 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste.

Os apelantes alegam que a venda do bem seria destinada a custear despesas educacionais e de saúde dos menores, em razão de alegada situação financeira delicada enfrentada pelos pais, especialmente por conta de demandas judiciais movidas contra o genitor, médico.

Sustentam que há interesse da prole na alienação, comprometendo-se, inclusive, à prestação de contas dos valores eventualmente obtidos.

O Ministério Público, em primeiro e segundo grau, opinou pelo desprovimento do recurso, por ausência de comprovação inequívoca de necessidade ou vantagem manifesta.

É o relatório.

Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código Civil, nos artigos 1.691 e 1.750, condiciona a alienação de bens imóveis pertencentes a menores à demonstração de “
necessidade
” ou “
evidente interesse da prole
” e de “
manifesta vantagem
”, mediante avaliação e autorização judicial.

Trata-se de regra protetiva, voltada à preservação do patrimônio de incapazes, que exige rigor probatório quanto à imprescindibilidade da medida.

Melhor sorte, entendo que o recurso não merece acolhida.

Isso porque, conquanto os apelantes aleguem dificuldades financeiras suportadas pela família, inclusive mencionando o envolvimento do genitor em ações judiciais de grande vulto, não se colhe dos documentos encartados nos autos prova contundente de que a alienação do imóvel seja a única ou a mais adequada solução para garantir a manutenção do padrão de vida dos menores.

Por derradeiro, o genitor não demonstrou nesses autos as supostas “
ações judiciais movidas contra o pai – profissional da área médica – cujos valores somados superam a cifra de um milhão de reais”.

Ademais, importa destacar que o genitor exerce a profissão de médico — atividade notoriamente dotada de significativa capacidade financeira, não havendo nos autos comprovação de efetiva insolvência, bloqueios patrimoniais concretos ou redução abrupta de rendimentos a ponto de justificar a liquidação de patrimônio pertencente aos filhos menores.

A narrativa de “
instabilidade financeira
” não se robustece com documentos suficientes a atestar a impossibilidade de manutenção das obrigações básicas da prole.

Tampouco se observa urgência inadiável que imponha a alienação imediata do imóvel, sendo possível que outras soluções sejam exploradas, inclusive com o aproveitamento do rendimento familiar regular.

Por fim, a promessa de prestação de contas, por si só, não supre a exigência legal de prévia demonstração de necessidade ou manifesta vantagem, nem pode ser utilizada como subterfúgio para afastar o rigor que se exige em hipóteses excepcionais de disposição de bens de menores.

Diante disso, e considerando que a sentença se alinha ao entendimento consolidado e aos elementos objetivos constantes dos autos, deve ser mantida inalterada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CURATELA – PLEITO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A VENDA DE IMÓVEL E LEVANTAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1750 DO CC – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os artigos 1750 e art. 1774, ambos do Código Civil definem três requisitos indispensáveis para a venda de bens e levantamentos de valores, quais sejam: a manifesta vantagem para o curatelado, avaliação e autorização judicial prévias . Uma vez que a alienação de bens e levantamento de valores pertencentes ao curatelado somente pode ser autorizada em situação excepcional de necessidade. Portanto, estes requisitos devem ser analisados no caso concreto, devendo o pleito ser realizado em pedido autônomo a fim de evitar tumulto processual, sendo necessária a comprovação da inequívoca vantagem ao curatelado.

(TJ-MT - AC: 10476996320208110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE À CURATELADO. ART . 1.750 DO CÓDIGO CIVIL. MANIFESTA VANTAGEM. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL . NÃO OBSERVÂNCIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
. 1 . De acordo com a norma disposta no art. 1750 do Código Civil, aplicável à curatela (arts. 1.774 e 1 .781, CC), três são os requisitos necessários à venda de imóvel pertencente a curatelado: a) manifesta vantagem; b) avaliação judicial; e c) aprovação do juiz. 2. Ausente a demonstração da manifesta vantagem e da efetiva transferência de valores ao curatelado, não comporta acolhida o pedido de alvará judicial, tampouco a pretensão de homologação da venda do imóvel, concretizada sem a prévia autorização do juiz. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
(TJ-GO 0213000-14.2016.8.09 .0126, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a r. sentença que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para alienação do imóvel.

Inaplicável à majorante contida no art. 85, § 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025